Tribunal: TJDFT
Processo: 0008968-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008968-23.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVANO JOSE DOS SANTOS DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na esteira de recente julgado do STJ, “não obstante seja possível a habilitação pelos [...] herdeiros do beneficiário principal falecido, o levantamento de valores requisitados por meio do presente precatório fica condicionado à partilha do referido bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo” (AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). Dessa forma, o regular processamento da preferência constitucional pretendida pela herdeira do credor já habilitada nos autos depende da conclusão do respectivo inventário, com a juntada do formal ou escritura de partilha. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a requerente LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS providencie a juntada do formal de partilha ou escritura pública de partilha contendo o crédito objeto deste precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac